Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESSARCITÓRIA. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO OPERACIONAL. DEVOLUÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO.
1. A Administração Pública tem o dever de exigir a devolução de valores pagos indevidamente, ainda que o servidor beneficiado não tenha dado causa ao erro. Art. 120 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
2. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Tema Repetitivo n. 1.009 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O servidor público que recebe pagamentos indevidos em razão de erro administrativo (operacional ou de cálculo) deve, em regra, devolver os valores recebidos, com exceção apenas dos casos em que o servidor comprovar que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, de forma a ficar demonstrada sua boa-fé objetiva.
4. É devido o ressarcimento ao erário dos valores recebidos a maior ao se constatar que o pagamento indevido de remuneração se deu por erro operacional da Administração Pública que pagou por mês em que o servidor público já encontrava-se desligado dos seus quadros.
5. Faz-se necessária a fase de liquidação de sentença nos casos em que esta condenar ao pagamento de quantia ilíquida. Art. 509 do Código de Processo Civil.
6. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil). Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários advocatícios não podem ser fixados com base nos demais critérios nos casos em que há condenação.
7. Apelação do autor parcialmente provida.
8. Apelação do réu desprovida.